Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717333-51.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO SUNSET BOULEVARD AGRAVADA: RGC ENGENHARIA EIRELI DESPACHO ASSOCIAÇÃO SUNSET BOULEVARD se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não se aplica o Tema 1.076, porquanto o acórdão vergastado diverge do posicionamento da Corte Superior. Sustenta que o apelo não demanda reanálise de matéria de cunho fático-probatório. Defende a não incidência do enunciado 13 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018